Tribunal: TJSP
Processo: 0000016-05.2017.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto triplamente qualificado (escalada, rompimento de obstáculo e concurso de agentes) tentado e corrupção de menor.
2. Materialidade delitiva, não impugnada, demonstrada por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão das res furtivae, perícia e prova oral.
3. Autoria amparada na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e na confissão do acusado em

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto triplamente qualificado (escalada, rompimento de obstáculo e concurso de agentes) tentado e corrupção de menor.
2. Materialidade delitiva, não impugnada, demonstrada por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão das res furtivae, perícia e prova oral.
3. Autoria amparada na palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e na confissão do acusado em juízo – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
4. Crime de corrupção de menor é formal, independe da análise do caráter do adolescente com quem o maior de 18 anos atuou.
5. Rompimento de obstáculo comprovado por laudo pericial do local dos fatos.
6. Penas-base dosadas com critério, justificadamente e dentro dos parâmetros legais – Necessidade de afastamento da agravante da reincidência e de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
7. Repouso noturno – Não incidência do § 1o do artigo 155 do Código Penal na hipótese de furto qualificado.
8. Concurso de agentes – Circunstância não prevista como causa especial de aumento de pena no furto – Exclusão da majoração aplicada.
9. Furto e corrupção de menor – Concurso formal.
10. Hipótese em que é cabível o regime aberto e a substituição da pena privativa da liberdade por duas restritivas de direitos.
11. Recurso provido em parte, com extensão do resultado ao corréu não recorrente.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0000016-05.2017.8.26.0633 Comarca de Peruíbe
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000016-05.2017.8.26.0633, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante LUCAS
VINICIUS DE OLIVEIRA DOS REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena de Lucas Vinícius de Oliveira dos Reis a 1
ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 7 dias-multa, para fixar o regime aberto e para
substituir a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo, bem como para reduzir a pena de
Igor Miguel da Silva (por força do artigo 580 do Código de Processo Penal) a 1 ano, 9
meses e 23 dias de reclusão e 7 dias-multa, mantida no mais a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000016-05.2017.8.26.0633 Comarca de Peruíbe
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 35879
Apelação Criminal n.o 0000016-05.2017.8.26.0633
Comarca de Peruíbe
Apelante: Lucas Vinícius de Oliveira dos Reis
Apelado: Ministério Público
1. Apelação Criminal Furto triplamente qualificado
(escalada, rompimento de obstáculo e concurso de
agentes) tentado e corrupção de menor.
2.
Materialidade
delitiva,
não
impugnada,
demonstrada por auto de prisão em flagrante, auto de
apreensão das res furtivae, perícia e prova oral.
3. Autoria amparada na palavra dos policiais que
efetuaram a prisão em flagrante e na confissão do
acusado em juízo
Decisão de primeiro grau
ratificada
por
seus
próprios
fundamentos

Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
4. Crime de corrupção de menor é formal, independe
da análise do caráter do adolescente com quem o
maior de 18 anos atuou.
5. Rompimento de obstáculo comprovado por laudo
pericial do local dos fatos.
6. Penas-base dosadas com critério, justificadamente e
dentro dos parâmetros legais
Necessidade de
afastamento da agravante da reincidência e de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
7. Repouso noturno Não incidência do § 1o do artigo
155 do Código Penal na hipótese de furto qualificado.
8. Concurso de agentes Circunstância não prevista
como causa especial de aumento de pena no furto
Exclusão da majoração aplicada.
9. Furto e corrupção de menor Concurso formal.
10. Hipótese em que é cabível o regime aberto e a
substituição da pena privativa da liberdade por duas
restritivas de direitos.
11. Recurso provido em parte, com extensão do
resultado ao corréu não recorrente.
Vistos etc.
I- Lucas Vinícius de Oliveira dos Reis
foi condenado como infrator do artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I, II e
IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000016-05.2017.8.26.0633 Comarca de Peruíbe
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
do artigo 244-B da Lei no 8.069/90, a 4 anos, 9 meses e 14 dias de
reclusão no regime fechado e 15 dias-multa no valor unitário
mínimo. A sentença reconheceu que no dia 14 de janeiro de 2017, o
acusado, acompanhado de Igor Miguel da Silva (corréu também
condenado na primeira instância, mas que renunciou ao direito de recorrer fls. 287) e do
adolescente Harryson Miguel da Silva (por eles corrompido), ingressou,
mediante escalada e rompimento de obstáculo, no posto de saúde
situado no no 100 da Estrada Armando Cunha, bairro Parque do
Trevo, cidade de Peruíbe, e dali subtraiu 1 termômetro, 1
impressora, 3 estabilizadores, 1 teclado, 2 mouses,1 roteador, 1
switch, 1 medidor de pressão, 1 fonte, 1 relógio termo higrômetro, 2
caixas de luvas, 1 caixa de máscara cirúrgica, 1 saco de algodão, 2
ventiladores, 1 balde, 1 registro de gás e 1 aparelho de telefone
(avaliados no total de R$ 2.530,00), pertencentes à unidade de saúde, não se
consumando o furto em razão da pronta intervenção de policiais.
Inconformado com o resultado da causa,
o réu Lucas apelou (fls. 274) em busca da absolvição, ao argumento
de que a prova coligida é insuficiente para imputar-lhe a autoria da
tentativa de furto e, quanto à corrupção de menor, sob o fundamento
de que o adolescente já era corrompido. Subsidiariamente, pediu o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, a
redução da pena-base para o mínimo legal (sustentando que não deveria ser
elevada com base em processo em andamento), o reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea, a exclusão da majorante do repouso
noturno, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos e a fixação do regime prisional aberto (fls. 277/284).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
298/302) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do provimento parcial do recurso, a fim de que seja reduzida
a reprimenda (com extensão ao corréu não apelante), substituída a pena de
reclusão por restritivas de direitos e fixado o regime aberto (fls.
335/344).
Esse é o relatório que se soma ao da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000016-05.2017.8.26.0633 Comarca de Peruíbe
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
sentença de fls. 255/263, prolatada pelo dedicado juiz Wilson Júlio
Zanluqui.
II- A materialidade delitiva, sequer
impugnada no recurso, ficou demonstrada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 5/7), auto de exibição e apreensão das res furtivae (fls.
42/46), laudo pericial comprobatório das qualificadoras de escalada e
de rompimento de obstáculo (fls. 142/150) e pela prova oral.
III- No tocante à autoria, a prova coligida
é igualmente segura.
Com efeito, os policiais militares Edson
Jacinto Melo e Rogério da Silva Gonçalves afirmaram que depois
de receberem notícia de um furto em andamento no posto de saúde,
em diligência ao local surpreenderam o réu e dois indivíduos
pulando, de dentro para fora, o muro do estabelecimento e
encontraram os objetos furtados já na via pública.
Nada há que infirme a versão apresentada
pelos policiais militares, ou que explique erro a ensejar atribuição de
responsabilidade penal a pessoa inocente. Conforme têm decidido
nossos tribunais, a credibilidade do depoimento dos testemunhos
policiais deve ser verificada em cada caso, sendo equívoca a prévia
conclusão sobre validade do respectivo relato. Nesse mesmo sentido
existe orientação jurisprudencial: “O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor
quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, Habeas Corpus n.o
74.608-0-SP).
A
corroborar
os
depoimentos
dos
policiais está a confissão do acusado em juízo, quando afirmou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000016-05.2017.8.26.0633 Comarca de Peruíbe
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
estava na companhia do corréu Igor e do irmão dele e que pulou o
muro para ingressar no posto de saúde.
Portanto, a condenação foi corretamente
imposta.
IV- A sentença, aliás, bem examinou a
prova e acertadamente concluiu pela responsabilidade penal do
recorrente: “A pretensão punitiva estatal é procedente. A materialidade está
comprovada através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 05/15), boletim de
ocorrência (fls. 16/21), auto de exibição e apreensão (fls. 42/47), bem como, pela prova
oral coligida. A autoria é igualmente certa e recaí sobre os acusados. As testemunhas de
acusação foram enfáticas em apontar os réus como autores do crime imputado em
denúncia, ainda que ausente qualquer testemunha ocular dos fatos em instrução, bem se
extrai que ambos foram categóricos em reafirmar suas respectivas narrativas fornecidas
em solo policial, ao afirmarem que realizaram captura dos acusados, em posse dos objetos
apreendidos, no momento da subtração. Em seu depoimento, a testemunha, Rogerio da
Silva Gonçalves, expõe: “Que foi acionado via Copom, após atender uma ocorrência, em
que foi irradiada outra ocorrência de furto em andamento no Posto de Saúde da
Prefeitura de Peruíbe situado na Estrada Armando Cunha n° 100, Parque do Trevo,
Peruíbe/SP; Que o local foi cercado com uso de duas viaturas, sendo que alguns objetos
furtados do posto já estavam na via pública bem como os autores estavam pulando o muro
do posto de saúde para a via pública; Que ato contínuo os mesmos foram abordados e
dada voz de prisão aos dois autores maiores e voz de apreensão ao menor [...]”. Em
instrução, menciona: “[...] quando fomos cercar, a gente viu o pessoal lá dentro, a gente
foi terminar de cerca, eles estavam pulando o muro, e os objetos já separados, não tinha
muito o que falar né, pegamos eles pulando o muro, e já com os objetos separados [...]”.”
(fls. ). Deve, por isso, ser mantida, inclusive pelos próprios
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (“nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”).
V-
Com
relação
à
corrupção
do
adolescente Harryson Miguel da Silva, nos termos da súmula no 500
do Superior Tribunal de Justiça, o crime do artigo 244-B da Lei no
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) é formal e, por isso,
independe da efetiva corrupção do menor. Sua prática prescinde da
análise do caráter do adolescente com quem o maior de 18 anos
atuou. Agindo conjuntamente com adolescente, o agente imputável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000016-05.2017.8.26.0633 Comarca de Peruíbe
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
contribui para que pessoa cuja formação está em desenvolvimento
ou se inicie ou se mantenha na delinquência.
E toda prova coligida (notadamente a confissão
do acusado, que foi corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis por sua
prisão, ainda na posse das res furtivae, e na companhia do menor inimputável) é no
sentido do envolvimento do adolescente na tentativa de furto.
VI- No que tange à qualificadora do
rompimento de obstáculo, o laudo pericial de fls. 142/150 comprova
que o “deslocamento abrupto dos ferrolhos dos trincos da grade mediante
violento esforço muscular causando a ruptura metálica da estrutura do
batente onde estava inseridos os ferrolhos dos trincos com cadeados” foi o
meio de acesso ao interior da unidade de atendimento médico.
Demonstra também que houve “arrombamento da folha do armário
(onde estavam formulários e um aparelho telefônico) e ruptura da tampa de
um cofre para guardar cédulas de dinheiro e moedas” (fls. 144). Esse laudo
não apresenta qualquer vício e está consentâneo com o restante da
prova coligida.
Diante dessa orientação e assentado que o
réu praticou o ilícito em companhia de inimputável, a condenação
foi corretamente imposta.
VII- No tocante à pena-base estabelecida
na primeira fase do cálculo, não há correção a ser feita.
Para a majoração (em 1/6), ao contrário do
sustentado nas razões recursais defensivas (fls. 281), não foram
levados em conta os maus antecedentes, mas, sim, a pluralidade de
qualificadoras.
E no furto em que há pluralidade de
qualificadoras é lícita a utilização de uma delas como agravante (se
houver correspondência) a ser aplicada na segunda fase da dosimetria,
conforme orientação do Supremo Tribunal Federal: “Na hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000016-05.2017.8.26.0633 Comarca de Peruíbe
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime
e as demais serão consideradas como circunstâncias agravantes. Precedentes: HC 80.771, HC 65.825 e HC
79538” (HC 85.414-1-MG, 2a T., Rel. Ellen Gracie, 14.06.2005, v.u).
Todavia, a consideração da qualificadora como agravante exige
entre elas correspondência porque os artigos 61 e 62 do Código
Penal apresentam rol taxativo, que não pode ser ampliado (“Art. 61 -
São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o
crime: I - a reincidência; II - ter o agente cometido o crime: a) por motivo fútil ou torpe;
b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de
outro crime; c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que
dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido; d) com emprego de veneno, fogo,
explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo
comum; e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge; f) com abuso de autoridade
ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; f) com
abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de
hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica; g) com abuso
de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão; h) contra
criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida; i) quando o ofendido
estava sob a imediata proteção da autoridade; j) em ocasião de incêndio, naufrágio,
inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido; l) em
estado de embriaguez preordenada. Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao
agente que: I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos
demais agentes; II - coage ou induz outrem à execução material do crime; III - instiga ou
determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude
de condição ou qualidade pessoal; IV - executa o crime, ou nele participa, mediante paga
ou promessa de recompensa”). Nesse sentido há pronunciamento desta Corte: “O concurso
de agentes e o rompimento de obstáculo não estão elencados entre as causas que agravam
a pena, de modo que, existindo a presença dessas duas qualificadoras na prática do furto,
uma delas não pode ser reconhecida como qualificadora do delito e a outra como causa de
agravamento da pena” (TACRSP RJDTACRIM 24/225).
Quando a correspondência não ocorre, a
segunda qualificadora serve de circunstância judicial de agravação
da pena, incidindo na pena-base, nos termos do artigo 59, caput, do
Código Penal. Nesse sentido já decidiu o próprio Supremo Tribunal
Federal e o Superior Tribunal de Justiça (Recurso em Habeas Corpus n.o
7.176). Aliás, Damásio Evangelista de Jesus entende que a segunda
qualificadora deve sempre incidir na primeira fase do cálculo da
pena, ingressando na expressão “circunstâncias” do referido artigo
59.
Na espécie, a correspondência não existe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000016-05.2017.8.26.0633 Comarca de Peruíbe
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
pois as qualificadoras reconhecidas na sentença não são encontradas
no rol de agravantes dos artigos 61 e 62 do Código Penal, sendo
lícito considerar uma delas na fixação da pena-base.
VIII- Na segunda etapa do cálculo não
existiam agravantes a serem consideradas, razão pela qual não foi
acertada a elevação (em 1/3) decorrente da reincidência.
A condenação tratada na certidão de fls.
230/231 ainda não havia transitado em julgado na data do fato, o
que obsta sua consideração para o fim da reincidência.
Ainda
na
segunda
fase,
cabe
o
reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, conforme se
depreende do interrogatório do réu em juízo, ocasião em que
admitiu a conduta delitiva, sem tentar diminuir sua responsabilidade.
Assim, as penas devem retornar aos
patamares
mínimos
permitidos
nos
respectivos
preceitos
secundários (2 anos de reclusão e 10 dias-multa para o furto e 1 ano de reclusão para a
corrupção de menor).
IX- No que concerne à terceira etapa do
cálculo, o aumento decorrente da aplicação do § 1o do artigo 155 do
Código Penal e da qualificadora do concurso de agentes deve ser
afastado.
Isso
porque
sobre
o
concomitante
reconhecimento do furto noturno e das qualificadoras de
arrombamento e escalada, a jurisprudência (RT 639/278, 547/355,
554/366 e 583/385; JUTACRIM 86/253, 54/171, 69/489, 48/362, 39/281 etc)
e a doutrina (Luiz Regis Prado, Curso de Direito Penal Brasileiro, vol. 2,
pág. 398, editora RT, 5a edição, 2006, São Paulo; Cezar Roberto Bittencourt,
Tratado de Direito Penal, vol. 3, pág. 22, editora Saraiva, 3a edição, 2006,
São Paulo; Edgar Magalhães Noronha, Direito Penal, vol. 2, pág. 253,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000016-05.2017.8.26.0633 Comarca de Peruíbe
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
editora
Saraiva,
20a
edição,
1984,
São
Paulo) afirmam sua
impossibilidade. Assim já decidiu esta Câmara, inclusive: Apelação
Criminal n.o 0000482-41.2015.8.26.0383.
E bem se compreende que assim o seja,
porque o parágrafo 1o do artigo 155 do Código Penal prevê que o
furto noturno terá um aumento de 1/3 sobre a pena estabelecida no
preceito secundário do caput do referido artigo, não uma elevação
sobre a pena fixada no § 4o daquele dispositivo legal.
Quanto ao concurso de agentes, como
bem observou a Procuradoria de Justiça a fls. 341/342, não é
previsto como causa especial de aumento de pena no crime de furto,
só podendo ser considerado na primeira fase da dosimetria.
Portanto, impõe-se afastar a elevação da
pena realizada nessa etapa, ficando a sanção em 2 anos de reclusão e
10 dias-multa.
Por fim, com respeito à redução da pena
operada na sentença em razão do furto não se consumar, deve-se
ressaltar que o recorrente ingressou no posto de saúde, apossou-se
dos bens e somente não deixou o local com as res furtivae (que foi
encontrada já na via pública) porque foi surpreendido por policiais
militares no momento em que pulava o muro para fora do
estabelecimento.
Diante desse quadro, a menor redução da
lei é a que melhor se ajusta ao iter criminis percorrido.
O § único do artigo 14 do Código Penal
estabelece que o crime tentado terá reduzida a pena de 1/3 a 2/3.
Trata-se de norma cogente e, por isso, a redução operada (de 1/6)
deve ser corrigida para 1/3.
X- Quanto ao concurso de crimes, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000016-05.2017.8.26.0633 Comarca de Peruíbe
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
delito do artigo 244-B da Lei no 8.069/90 foi atribuído ao réu única
e exclusivamente porque ele praticou o furto em companhia do
adolescente Harryson.
A corrupção do menor, assim, não adveio
de conduta diversa da que constituiu o crime de furto. Em outras
palavras, mediante uma só ação foram cometidos dois crimes, razão
pela qual o concurso é o formal (artigo 70 do Código Penal), não o
material.
Consequentemente impõe-se o recálculo
da pena.
Uma vez que a pena ora imposta pelo
furto é de 1 ano e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa e que o
concurso formal impõe aumento dessa sanção em fração de 1/6, fica
a pena final estabelecida em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 7
dias-multa.
Por força do disposto no artigo 580 do
Código de Processo Penal, o corréu não recorrente Igor Miguel da
Silva tem igualmente reduzida sua pena, que passa a ser de 1 ano, 9
meses e 23 dias de reclusão e 7 dias-multa.
XI- No que diz respeito ao regime
prisional, considerando que o réu é primário, confesso, que os fatos
ocorreram há mais 3 anos, que não há notícia dele ter praticado nova
infração penal nesse tempo, que os bens subtraídos retornaram à
vítima em pouco tempo e que a pena ora atribuída ao acusado é de 1
ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, bem como o disposto na alínea
'c' do § 2o do artigo 33 do Código Penal, fixa-se o regime aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade e substitui-se a
reclusão por duas restritivas de direitos consistentes na prestação de
serviços à comunidade (pelo prazo da condenação, na proporção de 1 hora de
trabalho por dia de reclusão) e prestação pecuniária no valor de 1 salário
mínimo em favor de entidade assistencial a ser especificada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000016-05.2017.8.26.0633 Comarca de Peruíbe
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
juízo da execução.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso para reduzir a pena de Lucas Vinícius de Oliveira dos
Reis a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 7 dias-multa, para
fixar o regime aberto e para substituir a pena privativa de liberdade
por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no
valor de 1 salário mínimo, bem como para reduzir a pena de Igor
Miguel da Silva (por força do artigo 580 do Código de Processo Penal) a 1 ano,
9 meses e 23 dias de reclusão e 7 dias-multa, mantida no mais a r.
sentença.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA

RELATOR